Tribunal: TJDFT
Processo: 0727229-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SALÁRIO DO DEVEDOR. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O salário é impenhorável para pagamento de honorários advocatícios.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.